Tribunal: TJMT
Processo: 1004716-36.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004716-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA LEMOS MANFIO - CPF: 049.839.431-02 (ADVOGADO), VERA LUCIA SARAIVA ARRUDA LEMOS - CPF: 378.286.731-91 (AGRAVANTE), COOPER MAISCRED CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 26.589.422/0001-38 (AGRAVADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (AGRAVADO), ROGER LUIZ COTA LANZA - CPF: 683.390.546-00 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004716-36.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da vigência dos contratos de consórcio e a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A agravante alega que foi vítima de propaganda enganosa e induzida a erro, assinando dois contratos de consórcio, porque, segundo as agravadas, seria melhor para liberação do crédito, conforme lhe garantiu o vendedor, funcionário de uma das agravadas.

Diz que em momento algum foi informada de que seria gerada a cobrança de duas parcelas, conforme lhe foi garantido no momento da aquisição.

Aduz que a realidade fática é totalmente diferente do que está redigido na avença, o que configura falha na prestação dos serviços decorrentes de informações inadequadas.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 204749694.

Contraminuta nos IDs. 207712172 e 213955154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão da vigência dos contratos de consórcio e a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, proferido nos seguintes termos:

“(...)

7. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

8. No caso, verifica-se que o pedido de tutela não merece prosperar. Isso se justifica, pois em ambos os Contrato de Consórcio, devidamente assinados pela autora, possui cláusulas contratuais claras em relação às condições de pagamento, forma de sorteios e demais condições. Dentre as cláusulas contratuais, destaca-se a cláusula intitulada “IMPORTANTE” e “DECLARAÇÕES FINAIS”, prevendo expressamente sobre a impossibilidade de promessa ou proposta extracontratual e extra normativos do sistema de consórcios, senão vejamos:

(...)

9. Logo, diante dos documentos apresentados, não se vislumbra elementos suficientemente capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado pela demandante.

(...)

11. Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficou caracterizada na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos”.
(ID. 140156864 dos autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Apesar das alegações da agravante, verifica-se que no contrato por ela própria anexado na inicial, consta expressamente as condições de pagamento e formas de sorteio.

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATÉ NOVEMBRO/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão da tutela para suspensão dos pagamentos das parcelas do consórcio”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004672-85.2022.8.11.0000, julgamento em: 19-05-2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024